Tribunal: STF
Processo: Rcl 53042
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos por Fundação dos Economiários Federais – FUNCEF em face da decisão pela qual neguei seguimento à reclamação, pelos seguintes fundamentos (eDOC 19):



    “Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pela Fundação dos Economiários Federais - FUNCEF em face da decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho nos autos do RR – 920-71.2010.5.04.0103, que, ao negar provimento ao agravo interno em recurso extraordinário, teria violado a tese fixada por esta Corte no julgamento do Tema 1117 da repercussão geral.



    Requer-se, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada e, no mérito, o julgamento a cassação do referido ato.



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como o parecer da Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido. 



    Nos termos do art. 988, § 5º, I, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada. 



    No mesmo sentido, confira-se a Súmula 734 do STF:



    “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.” 



    Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, verifica-se que a decisão ora reclamada transitou em julgado em 19.4.2022.



    A presente reclamação, por sua vez, somente foi protocolada nesta Corte em 25.4.2022 (eDOC 17, p. 3), ou seja, após o trânsito em julgado do ato reclamado.



    Assim, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a presente reclamação revela-se incabível. 



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 734 DO STF. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação é inadmissível quando utilizada como sucedâneo da ação rescisória ou de recurso. 2. In casu, a decisão reclamada transitou em julgado, não tendo cabimento a reclamação, conforme o disposto na Súmula 734 desta Corte. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (Rcl 13110 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 21.3.2014)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. SÚMULA 734 DO STF. NÃO CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação que ataca decisão em processo já transitado em julgado esbarra no óbice do art. 988, § 5º, I, do CPC e da Súmula 734/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), observado o disposto no art. 1.021, § 5º, do CPC.” (Rcl 25476 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.8.2018)



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.”



    Nos embargos, sustenta-se, em suma, a existência de equívoco quanto ao registro do trânsito em julgado da ação perante o Tribunal de origem; que “não há qualquer base legal para que o Tribunal Superior do Trabalho registro o trânsito em julgado como 19/04/2022”; e que a “decisão monocrática omite-se sobre os esclarecimentos relativos à tempestividade da Reclamação Constitucional antecipadamente prestados na peça inicial” (eDOC 23, p. 5).



    Em 9.5.2022, solicitei informações ao Tribunal de origem acerca do trânsito em julgado do Processo 920-71.2010.5.04.0103. Destaco os seguintes trechos das informações prestadas (eDOC 30):



    “Em 27/04/2022 foi certificado que até a data de 19/04/2022, não houve interposição de recurso contra a decisão proferida pelo Órgão Especial. 



    Em 28/04/2022 a FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF, por meio da petição 180967/2022-5, requereu providências alegando equívoco na certificação do trânsito em julgado. 



    Em 29/04/2022 os autos foram remetidos ao Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região. 



    Por fim, informo que esta Presidência determinou a juntada da comunicação recebida do E. STF aos autos do processo correspondente, para as providências cabíveis. 



    Eram essas as informações que me cabia prestar.”



    Em homenagem ao princípio da celeridade processual e ante a ausência de prejuízo, deixo de intimar a parte embargada para oferecer resposta ao presente recurso - vide Rcl 20896 AgR, Primeira Turma, DJe 7.2.2018; Rcl 42.296 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2020; e Rcl 45.634 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.4.2021.



    É o relatório. Decido. 



    Nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC, quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente. 



    O art. 1.022, por sua vez, preceitua que os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou para corrigir erro material.



    O presente recurso não merece acolhida.



    Nos termos das informações prestadas, constata-se que o acórdão reclamado transitou em julgado em 19.4.2022.



    Logo, inexiste a apontada omissão quanto à tempestividade da reclamação, uma vez que se revela correta a decisão que teve por inadmissível a ação ajuizada nesta Corte em 25.4.2022, ante a incidência ao caso do óbice da Sumula 734, cujo teor é o seguinte:



    “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.”



    Ademais, a via reclamatória não se mostra adequada para a discussão sobre a ocorrência, ou não, de erro da autoridade reclamada quanto à certificação da data do trânsito em julgado da ação de origem, devendo a parte interessada valer-se, para tanto, de recurso ou ação próprios, sob pena de converter a ação reclamatória em sucedâneo recursal. Nesse sentido: 



    Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO RECLAMADA TRANSITADA EM JULGADO. SÚMULA 734/STF. 1. Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão desta Corte (art. 988, § 5º, I, do CPC/2015 e Súmula 734/STF). 2. A discussão acerca da correta ou incorreta certificação do trânsito em julgado não é cabível em reclamação e deve ocorrer, se for o caso, no Tribunal prolator da decisão. 3. Agravo a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.



    (Rcl 52207 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 02/05/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-088 DIVULG 06-05-2022 PUBLIC 09-05-2022)



    Ementa: RECLAMAÇÃO. DECISÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. CERTIFICAÇÃO. TERATOLOGIA. EXAME. USO INDEVIDO DA AÇÃO RECLAMATÓRIA. RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE AÇÃO OU RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A ação reclamatória não se mostra instrumento adequado para a discussão sobre a ocorrência, ou não, de erro da autoridade reclamada quanto à certificação da data do trânsito em julgado da ação de origem. 2. Por tratar-se de ação vocacionada a reclamação constitucional somente se revela cabível para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo recursal ou instrumento de busca do cumprimento da legislação, devendo a parte interessada, para tanto, valer-se dos recursos ou ações próprias, sob pena de converter a ação reclamatória em substitutivo recursal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (Rcl 50398 ED-AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 14/03/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-056 DIVULG 23-03-2022 PUBLIC 24-03-2022)



    Uma vez inexistente obscuridade, contradição, omissão ou erro material a ser corrigido na decisão embargada, as alegações recursais revelam possuir nítido caráter infringente, porquanto buscam unicamente a revisão da decisão embargada.



    O Supremo Tribunal Federal, no entanto, possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte embargante. Confiram-se os seguintes acórdãos:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REITERAÇÃO DE FUNDAMENTOS DE RECURSOS ANTERIORES. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. INCONFORMISMO DA PARTE. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO A QUE SE REJEITA. 1. (…) 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do que assentado no julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante, revelando-se protelatórios os embargos que, fundados em pretensão meramente infringente, despreza o teor da fundamentação constante do acórdão embargado com fundamento em malfadadas omissão e contradição. 4. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.” (Rcl 44679 ED-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.9.2021)



    “Ementa: Direito Processual Civil e do Trabalho. Terceiros embargos de declaração em agravo regimental em reclamação. Inexistência dos vícios relacionados no art. 1.022 do CPC/2015. Pretensão meramente infringente. Caráter Protelatório. Imposição de multa. 1. Não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão questionado, o que afasta a presença de qualquer dos pressupostos de embargabilidade, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015. 2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que se efetivou regularmente. 3. Caráter manifestamente protelatório dos embargos, que autoriza a imposição de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa. 4. Embargos de declaração rejeitados, determinando-se o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos, com aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.” (Rcl 25193 AgR-ED-ED-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.6.2018)



    Ante o exposto, rejeitos os embargos de declaração.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 13 de junho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente